Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-83.1992.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001766-83.1992.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PADARIA E CONFEITARIA SUPER PAO LTDA (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), PADARIA E CONFEITARIA SUPER PAO LTDA - ME - CNPJ: 15.361.421/0001-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE DIVINO OLIVEIRA - CPF: 350.758.136-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ACERTO NA DECISÃO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 85, §3º, I DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo ocorrido
, a perfeita subsunção do fato à norma prevista no artigo
85, §3º, I, do CPC, já que o valor da causa não ultrapassou 200 (duzentos
salários-mínimos
), há de se manter o percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que obedece ao parâmetro previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001766-83.1992.8.11.0003 (Código – 11582560)

promovida em desfavor da pessoa jurídica
Padaria e Confeitaria Super Pão LTDA – ME
, e seu corresponsável
José Divino de Oliveira
acolheu a tese de prescrição intercorrente suscitada através de simples petição pelo devedor, extinguindo o feito com resolução do mérito com arrimo no art. 487, II, do CPC.

Condenou ainda, o exequente no pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º e §4º do CPC (Id. 62457485, fl.32).

Em suas curtas razões recursais, o apelante insurge-se apenas no tocante aos honorários advocatícios, sustentando que os valores mostram-se “
excessivos e desprovidos de razoabilidad
e” (Id. 62457485, fl.39).

Argumenta que se for considerado o valor atualizado da CDA de R$ 136.774,86 (cento e trinta e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para se aplicar o percentual de 10%, (dez por cento), chegaremos “
a elevada quantia de R$ 13.677,48
” (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) “
o que se mostra um verdadeiro absurdo dada a desproporcionalidade frente às peculiaridades do caso
” (Id. 62457485, fl.39).

Forte nessas premissas, requer a aplicação da regra de apreciação equitativa para fixação da aludida verba, e por via de consequência o provimento do presente recurso (Id. 62457485, fls. 40 e 44).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 62457485, fl.49).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Fazenda Pública Estadual promoveu, na longínqua data de 10/03/1993 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica Padaria e Confeitaria Super Pão LTDA – ME e seu corresponsável José Divino de Oliveira, em decorrência do não recolhimento do ICMS, consoante se infere na Certidão de Dívida Ativa n° 428-2/92.

Os devedores não foram encontrados, razão pela qual, após diversas diligências infrutíferas os autos foram enviados ao arquivo provisório na data de 05/03/2014 até a data de 29/04/2019, sem nenhuma manifestação da Fazenda Pública.

Subsequentemente, a empresa executada através de seu corresponsável legal, compareceu ao caderno processual através de simples petição na data de 28/05/2019, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente do feito por se tratar de matéria de ordem pública (Id. 62457485, fls. 23 a 27).

Devidamente intimada, a exequente ora apelante reconheceu a ocorrência da mácula, ao aduzir “
que o credor não identificou causas suspensivas ou interruptivas da prescrição nos autos
” (Id. 62457485, fl.30).

Ato contínuo, sobreveio decisão na qual o juízo
a quo
acolheu a tese da prescrição intercorrente, extinguindo por consequência o processo sem resolução de mérito, oportunidade em que condenou a Fazenda Pública Exequente em “
10 % (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º e §4º do CPC
” (Id. 62457485, fl.32).

Irresignada quanto ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação (Id. 62457485, fl.34), o qual a meu juízo não merece prosperar. Explico

Sabe-se que Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
” (Destaquei)

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º), o que não é o caso dos autos.

Nesta senda, considerando-se que o valor atualizado da causa corresponde à R$ 136.774,86 (cento e trinta e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a utilização do patamar de 10 % (dez por cento), para fixação dos honorários de sucumbência, que resultará no montante de R$ 13.677,48 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), obedece exatamente os moldes preestabelecidos pelo art. 85, §3º, I, cujo teor é claro ao consignar que o percentual mínimo

é de 10% (dez por cento) em causas de até 200 (duzentos) salários mínimos, como é o caso dos autos.

Dessa maneira, entendo que os honorários foram arbitrados em estrita obediência ao diploma processual de regência.

Por derradeiro, apenas por amor ao debate, gostaria de pontuar, que em casos similares, nos quais igualmente se reconhece a prescrição ou ainda a ilegitimidade passiva através de simples petição ou exceção de pré-executividade, tenho fixado por equidade os honorários apenas quando o valor da causa for muito superior.

A propósito, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse excerto de julgado de minha relatoria oportunidade em que fui acompanhado à unanimidade:

“(...)
In casu, o juiz condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento sobre o valor da causa), entretanto,
considerar o valor de R$ 625.158,55
(seiscentos e vinte e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), montante este correspondente ao valor da causa atualizado à época da interposição do recurso de apelação (Id. 3500017, fl.01) a título de honorários advocatícios,
se mostra excessivo e desproporcional, e não me parece um parâmetro razoável
para fixação dos mesmos
(...)”. (Destaquei)

Referido trecho, fora retirado do acórdão que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL — IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA — PRINCÍPIO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante
, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

A lei tributária não pode retroagir de forma a prejudicar o contribuinte, de maneira que os fatos geradores devem obedecer as normas vigentes à época dos acontecimentos.

Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002227-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta que há no caso dos autos, a perfeita subsunção do fato à norma prevista no artigo 85, §3º, I, pois o valor da causa não ultrapassou 200 (duzentos salários-mínimos), bem como atentando-se à jurisprudência desta Egrégia Corte, tenho que os honorários fixados em R$ 13.677,48 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), não se mostram desproporcionais, razão pela qual devem ser mantidos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENO
ao recurso, e em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários de sucumbência os quais estabeleço no patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021